Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706884-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. ÁLCOOL ANIDRO. ICMS. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Na presente hipótese pretende-se analisar a abrangência da imunidade tributária referente ao ICMS estipulada no art. 155, § 2o, inc. X, alínea “b”, da Constituição Federal. 2. O art. 155, § 2o, inc. X, alínea “b, da Constituição Federal estabeleceu que a imunidade na cobrança de ICMS para as operações que “destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica”. 3. A imunidade em questão foi estipulada em benefício das Unidades da Federação não produtoras de petróleo e não abrange, subprodutos do petróleo que não configurem combustíveis e lubrificantes, líquidos ou gasosos. Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, o álcool anidro é produto de origem vegetal e não está abrangido pela imunidade tributária estipulada no art. 155, § 2o, inc. X, alínea “b”, da Constituição Federal. 4.1. Por essa razão, é devida a cobrança de ICMS em relação à parcela dos produtos compostos por álcool anidro. 5. Observado que a fixação dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) do valor da causa é proporcional à complexidade da controvérsia e ao labor exercido pelos procuradores das partes, não se pode falar em redução do valor da aludida condenação. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 155, § 2o, inciso X, letra “b”, da Constituição Federal, defendendo a possibilidade de se estender a imunidade tributária referente ao ICMS ao álcool anidro. Assevera que os lubrificantes e combustíveis destinados à industrialização ou à comercialização possuem imunidade tributária, que foi atribuída à categoria de princípios constitucionais, por sua preeminência, peso e influência sobre as outras modalidades legais, porque se encontram ancoradas aos preceitos constitucionais. Acrescenta que a CF não faz distinção entre a origem dos combustíveis e lubrificantes que recebem a imunidade tributária. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, § 2o, inciso X, letra “b”, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017